Tribunal: TJDFT
Processo: 0750296-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NATUREZA ABSOLUTA. ESCOLHA DE FORO. JUÍZO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, uma vez que nenhuma das partes têm domicílio no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir a competência para o processamento e julgamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações em que há relação de consumo, a competência é, em regra, do domicílio do consumidor, que poderá renunciar ao foro de seu domicílio, desde que não o faça aleatoriamente.
4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça será inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça será inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc. VIII; 101, inc. I.
Jurisprudência: STJ, AgRg no AREsp 561.093/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10/02/2015, p. 19/02/2015. STJ, REsp 1.881.390/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 24/03/2025, p. 28/03/2025. TJDFT, Acórdão 1981532, 0743371-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/03/2025, p. 07/04/2025.